Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709044-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: MARIA NAGILA MIRANDA CARDOSO SOARES D E S P A C H O Considerando que a agravada foi regularmente citada no feito originário, tendo sido decretada sua revelia, acolho a manifestação de ID no. 69993493, para determinar a retificação na autuação do feito para excluir a Curadoria Especial. Intime-se a agravada, via Whatsapp, no número 61 99226-5242, conforme certidão do oficial de justiça no ID no 203378118 do processo de origem, para que apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do despacho de ID no 69793308. Expeça-se mandado Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador